Tribunal: TJDFT
Processo: 0721945-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0721945-95.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VANDERSON ALVES DUTRA RECORRIDOS: GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A, EVELLYN BARROS DE ALMEIDA LOPES, MARCUS VINÍCIUS CARVALHO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRAN CURSOS. DISPONIBILIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CURSOS ONLINE E MATERIAIS POR TERCEIROS. ÔNUS DOS RÉUS. ART. 373, II, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelações interpostas contra a sentença, proferida em ação ordinária, que julgou procedente o pedido inicial confirmando os efeitos das medidas liminares deferidas e condenou os demandados no pagamento de indenização pela reprodução fraudulenta do material pertencente à autora. O valor será fixado em liquidação por arbitramento. 1.1. Nesta sede recursal os réus pedem a reforma da sentença a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. 2. A questão cinge-se em verificar se o material produzido e comercializado pela parte autora tem sido utilizado de forma fraudulenta por terceiros dando ensejo à suspensão de seu uso e de indenização. 2.1. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 2.2. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 2.3. Não se fala em obrigatoriedade de produção probatória, o que ocorre, na verdade, é uma alocação da parte em uma posição desvantajosa caso não haja a desincumbência do ônus. 2.4. No caso, há pobres elementos de prova dos réus. 2.5. Dos autos é possível verificar que a parte autora trouxe documentos que comprovam que os demandados são responsáveis pelo ocorrido. 2.6. Através da documentação trazida pela autora contatou-se que o Senhor Vander seria o titular de uma das contas favorecidas com a prática ilícita. 2.7. Ademais, há outros documentos que também identificaram que tanto Evelyn quanto Marcos Vinícius também acabaram se beneficiando pelo esquema de uso fraudulento de obra alheia. 3. Quem reproduz obra literária sem expressa autorização de seu autor responde objetivamente pelos danos causados. 3.1. Neste sentido, já decidiu este Tribunal: “ (.....) (...) 3. A difusão de criações artísticas por meio eletrônico sem a prévia autorização do autor das obras encerra violação aos direitos autorais resguardados ao criador das manifestações artísticas, ensejando a qualificação do dano moral, pois tivera seu espírito maculado por não ter sido preservada a intangibilidade e exclusividade na utilização das obras da sua criação, violando o direito personalíssimo que o assiste de usá-las e dar-lhes o destino que melhor lhe afigure, o que é suficiente para ensejar a qualificação do dano e a concessão de justa compensação mensurável em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (CF, art. 5o, XXVII e XXVII; Lei no 9.610/98, arts. 7o, 11, 22, 24, 29 etc.). 4. Conquanto a pessoa jurídica não possa figurar como autora factual de obras ou criações artísticas, pois na condição de ficção jurídica é desprovida de vontade e autonomia criativa próprias, realizando os atos inerentes à personalidade jurídica que lhe é assegurada pelo legislador através dos sócios e/ou representantes, pode figurar como titular dos direitos inerentes à criação, pois o legislador, ao tutelar o direito autoral, a par de resguardar os direitos do autor, permite sua transmissão e confere proteção ao seu titular, que nem sempre é o autor, o que, contudo, não enseja a qualificação de dano moral afetando a empresa detentora dos direitos inerentes a obras cujos direitos lhe forem conferidos em razão de tem sido indevidamente usadas por terceiros sem a preservação dos direitos inerentes à autoria (Lei no 9.610/98, art. 11). (...) 7. Apelações conhecidas, desprovida a dos autores e provida parcialmente a da ré. Unânime.” (20120110026219APC, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 27/02/2013). 3.2. Dessa forma, segundo o art. 102 da Lei no 9.610/98, é direito da parte que, tendo a titularidade de uma obra, e sendo ela fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer maneira utilizada, que possa requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão de sua divulgação, sem prejudicar o direito de requerer a indenização cabível. 4. Na hipótese, a indenização será fixada em liquidação por arbitramento, uma vez que se trata de condenação ilíquida, a qual necessita da realização de perícia contábil para apreciar o valor devido à requerente. Ainda, inexistem fatos novos pendentes de apreciação, pois o título já foi constituído. 4.1. Nesse sentido: "(....) 1. Impertinente a liquidação de sentença pelo procedimento comum porquanto desnecessária, ante as peculiaridades e o conjunto probatório da demanda, qualquer necessidade de demonstração de fato novo determinante relativa à titularidade do direito do autor ou ainda com aptidão a influenciar no valor porventura devido, sendo adequada a apuração do quantum mediante perícia contábil em sede de liquidação por arbitramento. (...) 6. Recurso conhecido e não provido.” (07040335420228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 16/5/2022). 5. Apelação desprovida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque, ao julgar antecipadamente a lide, concluiu pela desnecessidade de produção de provas além daquelas já acostadas aos autos, em claro prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora tenha o recorrente defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015